Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇAO DE OFICIO À ORGÃO PUBLICO. DILIGENCIA QUE DE ANTEMÃO SE REVELA SEM EFETIVIDADE. INDEFERIMENTO.RECURSO IMPROVIDO.
1. Pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, não reabre à parte o prazo recursal. Recurso parcialmente conhecido.
1. A expedição de ofícios a órgãos públicos para a obtenção de informações de interesse exclusivo das partes é medida excepcional, adotada apenas quando constatado o esgotamento de todos os meios e diligências que lhes são disponíveis, como esforços contínuos para localizar não só o paradeiro do devedor, mas também o de bens passíveis de penhora.
2. O princípio da máxima efetividade da execução da cooperação judicial não chancela a realização de diligencias que se apresentam infrutíferas para satisfação da divida.
3. Decisão que indefere pedido de expedição de oficio à Secretaria de Economia do Distrito Federal para penhora de eventual crédito do Executado no Programa Nota Legal confirmada.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, improvido.